Tribunal: TJMT
Processo: 1039461-08.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039461-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), JOVINO TREVISAN - CPF: 091.313.379-53 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE ONÉSIA CALDEIRA TREVISAN - CPF: 005.078.999-62 (AGRAVADO), TANIA MARIA TREVISAN - CPF: 053.617.018-58 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL RAMOS TREVISAN - CPF: 032.176.911-21 (TERCEIRO INTERESSADO), ENZO CALIL TREVISAN - CPF: 021.574.941-38 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), RODRIGO CESAR MIDON DE MELO - CPF: 012.610.081-03 (ADVOGADO), THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO - CPF: 012.623.921-52 (ADVOGADO), JOSE FABIO MARQUES DIAS JUNIOR - CPF: 778.791.201-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INVENTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO FORMAL COM ANÁLISE MERITÓRIA. EFEITO INTERRUPTIVO DO PRAZO RECURSAL. TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto por Jovino Trevisan contra decisão monocrática que não conheceu o Agravo de Instrumento por intempestividade, sob o fundamento de que os embargos de declaração opostos contra decisão que determinou a inclusão dos valores obtidos com a venda de semoventes na base de cálculo do ITCD não foram conhecidos pelo juízo de origem — por inadequação da via eleita —, razão pela qual não teriam produzido o efeito interruptivo do prazo recursal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração que, embora formalmente não conhecidos, tiveram seu mérito efetivamente apreciado pelo juízo de origem, são aptos a produzir o efeito interruptivo do prazo para interposição do Agravo de Instrumento, tornando-o tempestivo.

III. Razões de decidir

3. A regra geral, consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é a de que embargos de declaração manifestamente incabíveis ou que veiculem inovação recursal, quando não conhecidos, não interrompem o prazo para a interposição de outros recursos, por não produzirem o efeito previsto no art. 1.026 do Código de Processo Civil.

4. Todavia, quando o juízo de origem, a despeito de ter formalmente declarado o não conhecimento dos embargos, ingressa no exame da matéria suscitada, aprecia os fundamentos deduzidos pela parte embargante e conclui pela inexistência dos vícios apontados, a decisão possui substância de rejeição — e não de mero juízo negativo de admissibilidade. Nessa hipótese, o conteúdo decisório prevalece sobre a atecnia terminológica do dispositivo.

5. Exigir da parte a oposição de novos embargos de declaração para corrigir impropriedade terminológica do próprio órgão julgador, quando o julgamento de mérito já foi efetivamente realizado, importaria em impor ônus processual desproporcional e incompatível com os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito. Reconhecida a efetiva apreciação meritória dos embargos, opera-se a interrupção integral do prazo recursal a partir da intimação da respectiva decisão, tornando tempestivo o Agravo de Instrumento interposto.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno provido para reformar a decisão monocrática agravada, reconhecer a tempestividade do Agravo de Instrumento e determinar o regular processamento do recurso.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração que, embora formalmente não conhecidos, tenham seu mérito efetivamente apreciado pelo juízo de origem, com exame dos fundamentos deduzidos pela parte embargante e conclusão sobre a inexistência dos vícios apontados, produzem o efeito interruptivo do prazo recursal previsto no art. 1.026 do Código de Processo Civil, prevalecendo o conteúdo decisório sobre a atecnia terminológica do dispositivo."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto por

JOVINO TREVISAN

em face de decisão monocrática proferida nos autos que não conheceu
o recurso de agravo de instrumento interposto (id. 343432888).

Em sua irresignação, sustenta que, em 13/09/2025, foi proferida decisão pelo juízo singular para determinar a contabilização da venda dos semoventes no cálculo do ITCD para acolher a manifestação da procuradoria do estado
.

Relata que, em face dessa decisão, foram opostos embargos de declaração
com prequestionamento explícito do artigo 38 do CTN e artigo 1.997 do Código Civil.

Menciona que os embargos foram opostos tempestivamente,
bem como argumenta que não houve preclusão da matéria, visto que, na decisão embargada, houve a determinação de inclusão dos valores das vendas dos semoventes nos cálculos do ITCD
.

Esclarece que, apesar da decisão ter declarado o não conhecimento dos embargos, o juízo
a quo
realizou a análise meritória do
s embargos, negando-lhes provimento.

Alega que não houve intempestividade na interposição dos embargos declaratórios e não houve preclusão da matéria
.

Defende que o presente agravo de instrumento é tempestivo, devendo ser conhecido com regular tramitação pelo colegiado.

Ao final, requer a reforma da decisão agravada para conhecer o agravo de instrumento interposto.

Foram apresentadas as contrarrazões no id. 365701359.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório,
o objeto do recurso envolve o
não conhecimento do recurso de agravo de instrumento conforme decisão de id. 343432888.

No caso dos autos, o Des. Relator não havia conhecido o recurso de agravo de instrumento por entender que se encontrava intempestivo,
tendo em vista que os embargos de declaração não haviam sido conhecidos por inadequação da via eleita, e, por isso, não interrompiam o prazo para interposição do recurso cabível, no caso, o de agravo de instrumento.

Em análise dos autos, observa-se que a decisão impugnada
não conheceu os embargos de declaraçã
o opostos pelo agravante
, por entender que constitui via inadequada para impugnação da retificação do plano de partilha
:

Vistos etc.

Os embargos de declaração opostos por Tânia Maria Trevisan, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, visam à suposta correção de omissão, na decisão de id. 207876936, que determinou a retificação do plano de partilha para inclusão dos semoventes e a correspondente atualização da guia do imposto de transmissão causa mortis (ITCD).

A embargante sustenta que os referidos bens foram alienados por autorização judicial anterior e que os valores auferidos foram integralmente destinados ao pagamento de dívidas do espólio, razão pela qual, entende descabida sua inclusão na partilha e na base de cálculo do tributo estadual.

Inicialmente, é necessário esclarecer que os embargos de declaração se prestam para sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais existentes na decisão judicial. Não se prestam, contudo, à rediscussão da matéria já decidida ou ao reexame do mérito por via recursal inadequada.

No caso concreto, observa-se que a venda dos semoventes foi autorizada por este Juízo por meio da decisão de id. 114235568, que condicionou expressamente a alienação ao
depósito integral
do valor
da venda, em conta judicial vinculada ao processo, com prestação de contas no prazo de 10 (dez) dias, conforme os seguintes termos:

“Concedo autorização judicial para a venda de parte dos semoventes, estritamente suficiente ao pagamento das dívidas do espólio (incluindo-se impostos e custas processuais), mediante o depósito integral do preço de venda, para posterior liberação, prestando-se contas, em 10 (dez) dias da efetivação.” (id. 114235568)

Não se extrai da referida decisão qualquer autorização para que os valores arrecadados fossem considerados automaticamente como quitação de dívidas, sem a devida verificação da regularidade e admissibilidade dos débitos apresentados.

Importa registrar que, no curso processual, dívidas apontadas pela inventariante foram impugnadas por um dos herdeiros. Essa impugnação foi regularmente apreciada na decisão de id. 180415973, que
expressamente
determinou a exclusão dos débitos impugnados do rol de dívidas do espólio, com a seguinte orientação:

“
Intime-se
o inventariante, para que, em 05 (cinco) dias, retifique as últimas declarações, realizando a exclusão dos bens litigiosos e dasdívidas impugnadas, sob pena de remoção.”

Portanto, ainda que, a alienação tenha ocorrido sob autorização judicial, a destinação dos valores obtidos depende da existência de dívida legítima, devidamente reconhecida nos autos, o que não ocorreu no caso concreto.

Diante do exposto,
NÃO

CONHEÇO
dos embargos declaratórios, com fundamento no art. 1.022, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se a decisão de id. 207876936.

Neste cenário,
é notório que a decisão que não conhece os embargos de declaração não interrompe o prazo recursal, conforme
entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO AGRÍCOLA. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO NA ORIGEM.
INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.

1. Agravo em recurso especial dirigido contra decisão que não admitiu o apelo por intempestividade, sob o fundamento de que os embargos de declaração opostos na origem, por veicularem inovação recursal, não interromperam o prazo para a interposição do recurso especial.

2. Jurisprudência consolidada desta Corte Superior reconhece que a oposição de embargos de declaração manifestamente incabíveis, como na hipótese de inovação recursal, não interrompe o prazo para interposição de outros recursos.

3. Verificada a inovação recursal nos embargos declaratórios -pela suscitação, pela primeira vez, de tese sobre aplicação da Taxa Selic aos consectários legais com base na Lei 14.905/2024, matéria não impugnada na apelação e sobre a qual operou-se preclusão -, o Tribunal de origem corretamente não conheceu dos
aclaratórios
.

4. Constatado que o recurso especial foi interposto após o decurso do prazo legal de 15 dias úteis, contado da publicação do acórdão que julgou a apelação, impõe-se o reconhecimento de sua intempestividade.

5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

(
AREsp
n. 2.983.436/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/2/2026, DJEN de 13/2/2026.)

Contudo, a decisão impugnada analisou o mérito dos embargos, de maneira que
, apesar da expressão utilizada no dispositivo, houve efetivo exame da matéria suscitada nos embargos declaratórios. O magistrado apreciou a alegação de omissão, enfrentou os fundamentos deduzidos pela parte embargante e concluiu, em verdade, pela inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, embora tenha constado formalmente o “não conhecimento”, a decisão possui substância de rejeição, visto que não se limitou ao exame dos pressupostos de admissibilidade, mas ingressou na insurgência recursal.

Consequentemente, os embargos de declaração opostos na origem produziram o efeito interruptivo previsto no art. 1.026 do CPC, reiniciando-se integralmente o prazo para a interposição do agravo de instrumento a partir da intimação da decisão que os julgou.

Não se mostra adequado exigir da parte a oposição de novos embargos de declaração apenas para corrigir a atecnia terminológica do dispositivo, quando o próprio conteúdo decisório
evidencia
que houve efetivo julgamento da insurgência
aclaratória
.

Desse modo, reconhecida a interrupção do prazo recursal pelos embargos de declaração, afasta-se a intempestividade anteriormente declarada.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO ao agravo interno,
para reformar a decisão monocrática agravada e reconhecer a tempestividade do agravo de instrumento, determinando-se o regular processamento do recurso.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026